Tribunal: TJMT
Processo: 0021809-67.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0021809-67.2005.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0021809-67.2005.8.11.0041, proposta em desfavor de CRISTINA PÉ QUENTE COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia do Estado, pois tomou todas as medidas necessárias para impulsionar o feito, assim, não podendo “ser responsabilizado pelo fato de o Executado estar todo o tempo se furtando em cumprir com sua obrigação que é adimplir com a dívida”.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com fulcro na Súmula 106 do STJ, para que seja afastada a prescrição intercorrente decretada.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 89936025).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932 do Código de Processo Civil.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução, proposta em desfavor de CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor da apelada em 26.04.2005, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 000292/05, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 64.795,94 (sessenta e quatro mil e setecentos e noventa e cinto reais e noventa e quatro centavos).
O despacho inicial foi exarado no dia 27.04.2005, oportunidade em que se determinou a expedição do mandado de citação da empresa executada, que fora cumprido, mas a citação foi inexitosa (id. 89936007 - p. 2).
Em 20.10.2006, a Fazenda Pública requereu a citação editalicia da empresa e dos sócios Fábio Abilas, Harol Pires Martins e Valéria Abilas Martins e a citação pessoal do sócio Adriano Abilas (id. 89936007 - p. 8), contudo só houve a tentativa de citação do sócio Adriano.
Assim, na data de 06.08.2007, o Apelante requereu a citação editalicía da empresa executada e dos demais sócios, mas fora publicado no Diário de Justiça em 18.02.2008 (id. 89936010 - p. 6) sem a indicação dos nomes dos sócios.
Em 27.05.2008, a Fazenda Pública Estadual requereu a expedição de edital de citação com os nomes dos sócios, a citação pelo correio do sócio Adriano Abilas e a penhora através do BACENJUD de dinheiro da empresa executada.
Em 09.06.2008, o juízo de piso deferiu o requerimento de citação feito pela Apelante nos seguintes termos:
Citem-se nos moldes requeridos a fls. 41.
À exeqiiente outrossim para trazer aos autos cópia de inteiro teor do ato constitutivo (do tempo da ocorrência do fato gerador e o atualizado) da pessoa jurídica que vem de ser executada.
Em 22.02.2011, o edital de citação com os nomes dos sócios foi afixado.
Na data de 14.07.2011, a Procuradoria do Estado foi intimada para dar prosseguimento do (id. 89936013 - p. 5), apenas se manifestando em 19.03.2013, requerendo: a penhora em dinheiro, através do BACENJUD, em nome da empresa executada e dos sócios Fábio, Haroldo e Valeria; que fossem oficiada as Centrais de Cooperativa de Crédito para informar a existência de ativos financeiros em nome dos executados e o respectivo bloqueio; expedição de ordem de bloqueio de veículos de propriedade dos devedores, por meio do RENAJUD; citação editalícia do sócio Adriano Abilas.
Em 28.08.2013 o juiz deferiu pedido de penhora online e remeteu os autos à contadoria para o cálculo de custas e honorários, o que só foram efetivamente remetidos em 13.09.2017.
Após a apresentação dos cálculos, na data de 18.10.2017, a Fazenda Pública reiterou pelo cumprimento da penhora online e pela citação editalícia do sócio Adriano Abilas.
Sobreveio sentença em 09.08.2018, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo.
Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, do momento da citação da empresa executada, até a data da sentença, transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, sem que nenhum resultado útil tivesse sido obtido.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de ver que os autos estão tramitando há mais de 16 (dezesseis) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
No caso dos autos a empresa executada foi citada por edital em 18.02.2008 e não houve pagamento voluntário.
Verifica-se que, em 27.05.2008, a Fazenda Pública Estadual requereu a expedição de edital de citação com os nomes dos sócios, a citação pelo correio do sócio Adriano Abilas e a penhora através do BACENJUD de dinheiro da empresa executada.
Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 27.05.2009, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 27.05.2014. E, a sentença extintiva que conheceu a prescrição intercorrente, somente, foi proferida em 09.08.2018, não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571).
Portanto a intimação da parte Exequente, inaugura o início do prazo ex lege da suspensão de 1 (um) ano, dado que findando, teve início, automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.
Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, de acordo com recurso repetitivo:
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Assim, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado